Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0719260-55.2020.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal Agravado(s): Equilibrium Distribuidora de Medicamentos Eireli Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 66100263 do mandado de segurança n. 0704146-22.2020.8.07.0018) que, no writ em referência, impetrado pelo agravado em desfavor do Distrito Federal, deferiu em parte pedido liminar para que a exigência constante do item 1.5 do Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n. 198/2020 (resultado satisfatório em análise realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQ), cujo objeto é a aquisição de testes rápidos para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, seja exigido apenas dos licitantes que tenham adquirido os produtos na forma do art. 9o da RDC n. 379, ou seja, para produtos novos e não regularizados pela Anvisa. O agravante apresentou petição em que comunica a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto (Id 17209610). Sem preparo em face da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 17209610, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.